Tribunal: TJDFT
Processo: 0717350-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717350-40.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABUSO DE DIREITO. EXCESSO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (ART. 373, II, DO CPC/2015). QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. In casu, verifica-se que os fundamentos expendidos no decisório vergastado são irrepreensíveis, notadamente em face da ausência de elementos aptos a configurarem o afastamento da responsabilidade do réu, decorrente do abuso do seu direito em comunicar às autoridades policiais a ocorrência de suposto crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). Sob essa perspectiva, correto asseverar que o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, II, do CPC, acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente. Em virtude disso, tendo o ocorrido extravasado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, a obrigação de indenizar imputável ao réu resplandece inexorável, à luz do disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil. A jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a título de danos morais como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes. Diante desse contexto, a indenização não deve ser estabelecida em quantia ínfima, incapaz de coibir a reiteração da conduta, e tampouco arbitrada em patamar excessivo, a ponto de gerar enriquecimento sem causa daquele que suportou as consequências do dano perpetrado. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial quanto ao reconhecimento do suposto dano moral. Colaciona julgados de diversos tribunais para amparar a sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque “o exame da pretensão recursal no sentido de verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis demandaria nova análise da matéria fática, providência vedada nesta sede.” (AgInt no AREsp 1449307/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “O STJ firmou entendimento de ser incabível reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características dos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica o quantum indenizatório distinto.” (AgInt no AREsp 1553872/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009